Tribunal: TCU
Processo: 016.306/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Ângelo Brito Pereira de Melo contra o Acórdão 5.641/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria da Min. Ana Arraes, por meio do qual o Tribunal julgou procedente representação a respeito de possível acumulação ilícita de cargos e percepção de remuneração eventual por professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com determinação de restituição de valores ilegalmente recebidos por esse responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Ângelo Brito Pereira de Melo contra o Acórdão 5641/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da Ministra Ana Arraes, por meio do qual o Tribunal julgou procedente representação a respeito de possível acumulação ilícita de cargos e percepção de remuneração eventual por professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com determinação de restituição de valores ilegalmente recebidos por esse responsável ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, com fundamento nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os art. 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, para, no mérito, dar-lhe provimento de maneira a: 9.1.1. tornar insubsistente o acórdão ora recorrido; 9.1.2. considerar cumprido o subitem 9.1 do Acórdão 5725/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao recorrente, à Universidade Federal da Paraíba e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. informar à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, que os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.